Tribunal: TJSP
Processo: 1000319-92.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Carência da ação. Inocorrência. Interesse de agir consubstanciado no binômio necessidade-adequação. Causa de pedir articulada de forma lógica e adequada ao pedido. Resistência dos demandados, outrossim, que revela a necessidade da prestação jurisdicional. 2) Inépcia da inicial. Inocorrência.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Carência da ação. Inocorrência. Interesse de agir consubstanciado no binômio necessidade-adequação. Causa de pedir articulada de forma lógica e adequada ao pedido. Resistência dos demandados, outrossim, que revela a necessidade da prestação jurisdicional. 2) Inépcia da inicial. Inocorrência. Condomínio autor que indicou de forma clara o pedido, atendendo aos requisitos elencados nos artigos 319 e 310, do Diploma Processual Civil. Matéria preliminar repelida.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MÉRITO. Cobrança de despesas condominiais em atraso. Inadimplemento constatado. Inexistência de qualquer fato impeditivo ou extintivo ao direito do condomínio autor. Impugnação genérica. Descabimento. Exegese do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Acolhimento dos valores apontados pelo condomínio. Regularidade. Procedência. Sentença integralmente mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.